Tribunal: TJMT
Processo: 1009919-09.2020.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-12
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1009919-09.2020.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[VILMA DE FREITAS DIAS - CPF: 044.167.931-54 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO PERÍCIA GRATOTÉNICA. REJEITADA. EVIDÊNCIAS DA EXISTENCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. JUNTADA DE CONTRATO FIRMADO PELA CONSUMIDORA E DE SEUS DOCUMENTOS PESSOAIS. DEMONSTRATIVO DE QUITAÇÕES DAS FATURAS POR PERÍODO SUPERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUITAÇÃO DA OBRIGAÇÃO QUESTIONADA. INADIMPLÊNCIA CONFIGURADA. NEGATIVAÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. PEDIDO CONTRAPOSTO MANTIDO. RECURSO IMPROVIDO.

1. O juiz, na posição processual de destinatário final da prova é quem deve aquilatar a necessidade de sua produção, a fim de formar o seu convencimento, dispensando as que se mostram meramente protelatória ou incapazes de modificar substancialmente o seu entendimento. Além de que entendo que as provas existentes nos autos são suficientes para o deslinde da causa. Preliminar de incompetência do Juizado Especial, para processar e julgar a demanda rejeitada.

2. Na inicial a Autora não nega a existência de relação jurídica entre as partes, simplesmente argumenta que desconhece totalmente o débito no valor de R$ 104,33 ora questionado, contudo, a Reclamada instruiu a sua defesa com cópias de contrato firmado pela consumidora, da sua RG, CPF e ainda de demonstrativo de pagamentos realizados no período de 03.10.2013 a 20.07.2015, circunstâncias que evidenciam existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente a licitude do débito ora questionado, por ausência de prova do seu pagamento.

3. Além de que não se mostra crível que suposto fraudador contrate em nome da Autora e ainda se dê ao trabalho de quitar as faturas mensais, por quase 2 (dois) anos.

4. Na fundamentação da sentença recorrida consta que: “
Analisando o feito, verifica-se que a parte reclamante pleiteia a declaração de inexistência de débitos, alegando que a negativação realizada pela reclamada foi indevida, alegando ter direito a danos morais. Contudo, em que pese a alegação da parte autora de que não teria contratado os serviços da ré, verifica-se que a requerida juntou histórico de ligações, faturas, telas sistêmicas indicando pagamentos e contas pendentes, Termo de Adesão e Contratação de Serviços SMP, onde constam dados da parte autora, com assinatura desta, e Contrato de Permanência por Benefício igualmente assinado, comprovando a contratação e utilização dos serviços. Após a apresentação da defesa, a reclamante, em sua impugnação, alegou a necessidade de realização de perícia grafotécnica. Contudo, sem razão a parte autora, visto que não é necessária a realização de perícia para constatar que a assinatura da reclamante é verdadeira, por haver nítida semelhança entre a firma aposta aos documentos juntados à inicial e àquela assinada nos documentos colacionados pela reclamada. Pelos documentos acostados, não restam dúvidas sobre a existência de contratação e da existência dos débitos em discussão. Necessário ainda destacar que há histórico de pagamentos e contratos assinados com firma semelhante aos documentos pessoais da autora, à que constada procuração, da declaração de hipossuficiência, e da declaração de desconhecimento de débito, o que exclui a possibilidade de fraude. Além disto, foram apresentadas cópias da carteira de identidade e do CPF da reclamante pela reclamada, que apesar de não se tratar dos mesmos documentos que foram juntados à inicial, possuem os mesmos dados, dos quais não poderia ter conhecimento se a parte autora não os tivesse apresentado no momento da contratação. Ressalte-se, ainda, que a carteira de identidade apresenta foto da autora, logo, se a contratação tivesse sido efetuada por estelionatário, a simples conferência da foto comprovaria que o falsários trataria de pessoa diferente. Ademais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor sobre fato constitutivo do seu direito.”

5. O credor que determina a inclusão do nome do consumidor inadimplente nos órgãos de proteção ao crédito, não comente ato ilícito, por constituir exercício regular e por isso não dá ensejo a indenização por dano moral.

6. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, bem como acolheu o pedido contraposto para condenar a Recorrente ao pagamento da quantia de R$ 104,33, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios que que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa. Suspensa a execução em face ao disposto no § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2021